Tribunal: STF
Processo: RE 1494316
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, §1º INCISO I. EC Nº 70/2012. AUDITOR FISCAL ADJUNTO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Cinge-se a demanda em analisar se o ora recorrido, aposentado por invalidez, tem direito a revisão do valor do Prêmio de Desempenho Fiscal PDF, em seus proventos de aposentadoria, em face do direito à integralidade e à paridade vencimental com os servidores em atividade.



    II. Preliminarmente, o Estado do Ceará, em seu Recurso de Apelação suscitou a prescrição do fundo de direito. Contudo, analisando os autos, me filio ao entendimento adotado pelo douto magistrado a quo de que nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública no polo passivo da demanda, a prescrição atingirá somente as parcelas que se venceram anteriormente ao quinquênio antecedente à ação, ressalvando-se os casos em que o próprio direito do postulante houver sido negado pela Administração, caso em que o transcurso do lapso de cinco anos, contados da negativa, fulminará o próprio fundo do direito. Na situação ora analisada, o PDF é pago ao autor, mas com base de cálculo inferior à dos servidores em atividade, por tal razão, o que quer o autor, ora apelado, é a correção da vantagem paga periodicamente, logo, resta caracterizada a relação de trato sucessivo, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, e sim apenas das parcelas anteriores ao quinquênio legal.



    III. Em sede de inicial, foi afirmado que, em razão de problemas de saúde teve concedida aposentadoria por invalidez, recebendo em seus proventos Prêmio por Desempenho Fiscal PDF, na forma da Lei nº 13.439/2004. Todavia, esclareceu que a legislação atual do PDF prevê uma diferenciação do pagamento entre o servidor ativo e o aposentado, o que viola as regras da EC nº 70/2012, já que o promovente entrou no serviço público anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    IV. A importância da modalidade de aposentadoria está intrinsecamente associada ao ponto central da demanda, visto que, a paridade constitui garantia constitucional que assegura aos servidores inativos aposentados por invalidez a correção de seus proventos na mesma proporção dos servidores ativos, como dispõe a Emenda Constitucional nº 70/2012 que acrescentou art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41 de 2003.



    V. No caso dos autos, o apelado foi aposentado por invalidez a partir de 10 de junho de 2016, na forma do art. 40, § 1º, I da CF/88, tendo ingressado no serviço público em 1996, ou seja, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo, portanto, direito à paridade vencimental com os servidores em atividade.



    VI. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da EC 70/2012; 40, §§ 3º e 8º (na redação anterior à EC 41/2003); 40, § 4º (na redação originária); 61, § 1º, III; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 61, § 1º, III; e 169, § 1º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente